Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-90.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Oportunizada às partes litigantes a especificação de provas, e havendo pedido formulado pela autora apelante de julgamento antecipado do mérito, conclui-se que não houve cerceamento de defesa.
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da revelia, opera-se de forma relativa (juris tantum), não resultando em procedência automática do pedido (arts. 344 e 345, ambos do CPC).
4. Mantém-se os honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando o lugar da prestação do serviço, a baixa complexidade da discussão travada nos autos, a ausência de necessidade de diligências complexas e a dispensa de realização de audiência.
5. Apelação conhecida e não provida.